Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE “CE-SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA”. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, procedimento cirúrgico “CE-SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA”, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a sentença mostra-se inócua em termos materiais, pois não se poderá exigir seu cumprimento.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) a requerente (portadora de neoplasia maligna da mama) foi inserida no SISREG III em 18.11.2022 e o ente federativo informa que [...] na presente data, constam na fila 543 solicitações pendentes, sendo 191 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 202 com classificação AMARELO - prioridade 1; 93 com classificação VERDE - prioridade 2; e 57 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO - prioridade 1) inseridas no mês 02/2021; b) o relatório médico de id 46570884 refere que há perigo de morte devido ao risco de metástase, bem como destaca que a demora na realização do procedimento pode resultar na necessidade de uma cirurgia maior com a perda da mama.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal (probabilidade de que o exame somente se realizaria daqui a um ano e meio), é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação (procedimento cirúrgico de “CE-SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA”), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente procedimento cirúrgico de “CE-SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA”, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida constritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.